Tribunal: TJBA
Processo: 8014159-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014159-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTUS INSTITUTO CURSOS, CONCURSOS E CONSULTORIAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
NATALIA INGRID PINTO DE OLIVEIRA SILVA, MATHEUS MAIA AMORIM

AGRAVADO: JOAO VITOR SANTOS BANDEIRA

Advogado(s)
:
TERCIO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE CERTAME. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. VALOR PAGO DIRETAMENTE AO MUNICÍPIO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por empresa organizadora de concurso público contra decisão interlocutória que determinou a restituição da taxa de inscrição, referente ao Processo Seletivo 001/2024 da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/BA, suspenso por decisão liminar. A recorrente alegou que não recebeu qualquer quantia a esse título, pois o valor foi diretamente arrecadado pelo Município, conforme cláusula contratual e comprovantes anexados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se restam presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar na origem. Conforme decisão recorrida, foi determinado que a empresa contratada para organizar o concurso público, mas que não recebeu os valores pagos a título de taxa de inscrição, foi devolva o respectivo valor da taxa de inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato firmado entre a Recorrente e o Município de Teixeira de Freitas estipula expressamente que os valores referentes às inscrições seriam recolhidos em conta bancária indicada pelo próprio Município, sem que a empresa organizadora tivesse ingerência sobre esses recursos (cláusula 1.27).

4 - O comprovante de pagamento apresentado pelo candidato (autor da ação de origem) confirma que o valor da inscrição foi direcionado à conta do Município, inexistindo repasse ou recebimento pela agravante.

5 - A jurisprudência é firme no sentido de que, quando os valores são recolhidos diretamente pela Administração Pública, a responsabilidade pela restituição recai exclusivamente sobre esta, como assentado em precedentes do TJ-AL e TJ-SP.

6 - Não houve, até o momento, cancelamento definitivo do certame, mas apenas suspensão liminar no bojo da Ação Popular n. 8005477-21.2024.8.05.0256, inexistindo, portanto, decisão judicial que determine a anulação do concurso ou devolução das taxas de inscrição.

7 - A ausência de recebimento direto da quantia pela empresa organizadora inviabiliza a pretensão de cobrança contra ela, afastando a plausibilidade da pretensão inicial que motivou a decisão recorrida.

8 - O Tema 512 do STF (RE 662405) trata da responsabilidade subsidiária do Estado por dano causado por organizadora privada em caso de fraude, o que não se aplica ao presente caso, em que o valor foi pago à Administração Pública e não houve comprovação de fraude ou cancelamento definitivo do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido. Decisão cassada.

Tese de julgamento
:

1 -

A empresa contratada para organizar concurso público não pode ser responsabilizada pela restituição de taxa de inscrição quando os valores foram pagos diretamente ao ente público contratante.

2 - A suspensão liminar de concurso público não autoriza, por si só, o redirecionamento da obrigação de restituição a terceiro que não deteve a posse dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 662405 (Tema 512); TJ-AL, Ap. Cív. 0700041-33.2017.8.02.0022, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 19.03.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1000088-86.2023.8.26.0140, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8014159-20.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
NOTUS INSTITUTO CURSOS, CONCURSOS E CONSULTORIAS LTDA - ME
e como Agravado JOÃO VITOR SANTOS BANDEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA